Tribunal: STF
Processo: AI 114728
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-06
Data de publicação: 1986-12-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. SÚMULA 618.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 618, PORQUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO SE APOIOU EM PREMISSA FATICO-JURÍDICA PARA NÃO CONCEDER
JUROS COMPENSATORIOS.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS INVOCADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.